Tribunal: TJES
Processo: 5028274-12.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028274-12.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERLEY EUGENIO CARDOSO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ATOS ANTERIORES INTERRUPTIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que extinguiu execução individual de sentença coletiva, sob fundamento de prescrição da pretensão executória fundada em mandado de segurança ajuizado pelo sindicato da categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição da pretensão executória individual, considerando os atos praticados pelo exequente e a existência de execução coletiva anterior ajuizada pelo sindicato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução individual fundada em mandado de segurança coletivo constitui pretensão autônoma e distinta da ação originária, sendo o termo inicial da prescrição o trânsito em julgado da sentença do mandamus.

4. A apresentação de pedido de cumprimento da sentença coletiva pelo exequente nos autos do mandado de segurança, em menos de um ano após o trânsito em julgado, constitui causa interruptiva da prescrição, não havendo notícia de reinício da contagem do prazo.

5. A existência de execução coletiva ajuizada pelo sindicato autor do mandado de segurança também é capaz de interromper a prescrição em favor dos substituídos processuais, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. O pedido de cumprimento individual de sentença coletiva formulado nos autos originários antes da propositura de execução autônoma constitui causa interruptiva da prescrição da pretensão executória.
2. A propositura de execução coletiva pelo sindicato substituto também é capaz de interromper a prescrição em favor dos substituídos, não tendo sido demonstrado nos autos o decurso do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V; Decreto 20.910/32, art. 1º e 9º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5028274-12.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERLEY EUGENIO CARDOSO
Advogados do(a) APELANTE: AMABILE BIANCARDI AUGUSTO FERNANDES - ES19166-A, ANA CLAUDIA KRAMER - ES8850-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Wanderley Eugenio Cardoso
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que declarou prescrita a pretensão autoral e extinguiu a execução, com fulcro no artigo 924, V do CPC.

Inconformado, o Apelante alega:
i)
que não houve inércia, pois protocolou a execução individual da sentença coletiva no mandado de segurança em 07/05/2019;
ii)
que a decisão viola o Decreto 20.910/32 e a Súmula 383 do STF, ao não respeitar o prazo de cinco anos para prescrição;
iii)
questiona a decisão de remessa das execuções para as Varas da Fazenda;
iv)
alega inconstitucionalidade da contagem do prazo prescricional a partir do dia seguinte ao trânsito em julgado.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória fundada em decisão proferida em mandado de segurança coletivo, transitada em julgado em 27/06/2018.

Não obstante o respeitável entendimento do magistrado sentenciante, da análise dos autos alcancei conclusão diversa. Explico.

A sentença recorrida partiu de equivocada premissa de que se trataria de uma ação de cobrança em face da fazenda pública, desconsiderando a verdadeira natureza da demanda, que é de cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, ajuizado pelo Sindijudiciário/ES, visando o reconhecimento do direito à promoção por antiguidade aos servidores do Poder Judiciário Estadual.

Assim, ao conferir aplicabilidade ao art. 9º do Decreto nº 20.910/32, a fundamentação adotada na sentença de que a partir do trânsito em julgado do mandamus, ocorrido em 27/06/2018, o prazo prescricional teria voltado a correr, pela metade (dois anos e meio), ignora o fato de que “
a pretensão executória constitui-se nova pretensão, que não se confunde com aquela deduzida na fase de conhecimento, porquanto se consubstancia no direito do exequente de ver satisfeito o crédito reconhecido na sentença, o qual surge com o não cumprimento do título executivo judicial. Tratam-se, pois, de pretensões que se originam de fatos jurídicos distintos.”
(TJ-ES - AI: 00271086920198080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/12/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2021)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em se tratando de cumprimento de sentença coletiva com efeitos executivos individuais, a prescrição da pretensão executória deve ser apreciada com cautela, levando-se em consideração os atos anteriores praticados pelo credor, inclusive na própria demanda principal em em execução coletiva eventualmente ajuizada por substituição processual.

No caso, verifico que o apelante comprovou documentalmente que, antes do ajuizamento da presente execução individual no PJE de 1º grau (em 2023), protocolou pedido de cumprimento individual da sentença nos próprios autos do mandado de segurança coletivo, em 07/05/2019, ou seja, menos de um ano após o trânsito em julgado, demonstrando iniciativa oportuna e inequívoca no sentido de obter o adimplemento do crédito.

Ademais, consta dos autos que houve execução coletiva da sentença, ajuizada pelo próprio sindicato autor do mandado de segurança, o que também é suficiente para interromper a prescrição da pretensão individual de seus substituídos, conforme precedentes do STJ e desta Corte, sem notícia de reinício da contagem do prazo.

Diante da demonstração concreta de que o apelante não permaneceu inerte, e da existência de atos interruptivos válidos praticados antes da propositura da execução individual, não há como se manter a extinção do feito com base na prescrição.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para
ANULAR a sentença
, afastando a prescrição, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.